Tribunal: TJDFT
Processo: 0746633-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo autor. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 1.178 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
4. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. O STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
5. A despeito de o agravante possuir renda mensal bruta superior a oito mil reais, cerca de metade desse valor está comprometida com despesas descontadas diretamente em sua folha de pagamento.
6. Como inexistem elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.